Tribunal: STF
Processo: Rcl 65183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Biguaçu, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5004250-58.2022.8.24.0007, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos nas ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF.

    2. O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta por servidora pública, ocupante do cargo de assistente social, na qual pleiteia promoção por antiguidade, negada administrativamente, em razão da proibição do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020.

    3. Informa que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC julgou procedente o pedido, condenando o Município a pagar os valores que a servidora deixou de auferir desde 31/12/2021. O recurso inominado e os embargos de declaração foram definidos no mesmo sentido. 

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo, em trâmite na 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, no mérito, a cassação da decisão.

    5. O Tribunal reclamado prestou as informações nas quais relata os andamentos processuais (e-doc. 27).  

    6. A parte beneficiária apresentou contestação na qual defende a possibilidade de cômputo de tempo de serviço, entre maio de 2020 a dezembro de 2021, reforçando que o limite temporal de vigência das proibições seria até 31 de dezembro de 2021.

    7. Argumenta, também, que, quando da análise da inconstitucionalidade material discutida nas ADIs nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, referentes aos arts. 7º e 8º da LC nº 173, de 2020, os Ministros do Supremo concluíram que a finalidade da referida lei foi a de contenção de gastos com o funcionalismo, destinada a impedir o surgimento de novos dispêndios durante o período pandêmico e, que, portanto, terminada a pandemia, os pagamentos das vantagens retornariam considerando o tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, razão pela qual a Fazenda Pública deveria lhe pagar as vantagens vencidas durante esse interregno (28/05/2020 a 31/12/2021).

É o relatório. 
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão reclamado, aos parâmetros fixados no julgamento das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, as quais impugnavam, dentre outros, o art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

    13. Transcrevo a ementa do julgamento:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
 (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 
(...) 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
(…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).”

    14. Cumpre reproduzir o art. 8º da LC nº 173, de 2020: 

“Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”

    15. Por meio do ato reclamado, o qual manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (e-doc. 15), reconheceu-se à servidora o direito à percepção dos valores pugnados, conforme os excertos da sentença (e-doc. 13, p. 2-3):

“Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens.
Na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n. 5044653-61.2020.8.24.0000, o Grupo de Câmaras de Direito Público elaborou a seguinte ementa:
(...)
Ainda à guisa de fundamentação, extrai-se do corpo do referido acórdão:
(...) Diante desses termos entendo que viável interpretar-se o art. 8º, IX, da Lei Complementar n. 173/2020, no sentido de não impedir a mera contagem de tempo de atividade para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e afins. Como dito pelo Juiz-Corregedor deste Tribunal, assim como nas demais decisões citadas, o que se buscou com a promulgação da referida lei foi uma limitação de gasto durante o período de pandemia que o país enfrenta. A mera contagem não gera despesa a nenhum ente público brasileiro. O pagamento, ante o aumento de despesas, como também dito pelo Juiz-Corregedor, deverá ser feito a tempo e a modo, e não durante o período pandêmico. Aqui não há se falar em declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo. Sua constitucionalidade, como dito, fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta via, assim como feito em outras decisões supracitadas - ainda que não expressamente -, apenas se garantirá interpretação teleológica da norma. Isso no sentido de se impedir ato de manifesta desarrazoabilidade contra os servidores públicos que continuaram e continuarão a exercer seu mister, bem como garantir a finalidade da norma que, reitere-se, é de impedir aumento de despesas. Diante das razões expostas, a melhor solução é seguir o entendimento do Colendo Grupo de Câmaras de Direito Público e assegurar aos filiados do Sindicato Impetrante, a contagem do período de tempo de serviço compreendido entre 28/5/2020 (início da vigência da LC 173/2020) a 31/12/2021, como período aquisitivo necessário à concessão de licenças-prêmio e adicionais de tempo de serviço, obstados eventuais atos que impliquem em aumento de despesa com pessoal.
Sendo assim, deve ser reconhecido o período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021 e declarar o direito da parte autora à concessão da vantagem pleiteada, cumpridos os demais requisitos previstos na Lei Complementar Municipal n. 47/2011 ou, no caso do magistério municipal, na Lei Complementar Municipal n. 51/2012.
A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir desde 31/12/2021, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo-terceiro salário.”

    16. Com efeito, verifica-se que a decisão reclamada reconheceu a contagem de tempo para efeitos de promoção por antiguidade, no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, contrariando o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade do art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos entes federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória.

    17. A interpretação dada pelo Órgão reclamado ao artigo 8º, inc. IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, esvazia por completo o intuito legislativo, que busca equilíbrio fiscal para combater a pandemia, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível.

    18. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 47.793-AgR/SP:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.793-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).

    19. A propósito, transcrevo o seguinte excerto da decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Rosa Weber na Reclamação nº 48.276/SP, j. 23/09/2021, p. 27/09/2021, cujo entendimento em tudo se aplica ao presente caso:

“(...) 8. Consoante emerge das transcrições, a Corte reclamada decidiu que, para ser considerado constitucional, o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 deve ser interpretado apenas como suspensão do pagamento de vantagem pecuniária no interregno de incidência da norma. A autoridade reclamada registrou que a Lei Complementar não pode suprimir o direito assegurado ao servidor pela Constituição estadual de contagem de tempo de serviço para fins de concessão de benefícios. 
9. Nestes termos, entendo que o Tribunal reclamado realizou interpretação restritiva de dispositivo julgado constitucional por esta Suprema Corte. Tal como decidido pelo Tribunal de origem, a mera suspensão do pagamento de vantagem pecuniária acarreta, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na Lei 173/2020, a esvaziar não só o conteúdo da referida norma, mas também do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados.”

    20. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 65.248/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/01/2024, p. 30/01/2024; Rcl nº 57.268/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/06/2023, p. 28/06/2023; Rcl nº 49.835/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2022, p. 05/05/2022; Rcl nº 51.296/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 55.054/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/08/2022, j. 18/08/2022; e Rcl nº 48.214/SP, Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022.

    21. Assim, à luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência desta Suprema Corte.

    22. Ante o exposto,  julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se




Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator